Tribunal: TJBA
Processo: 8012831-73.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012831-73.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KESSI JHONY DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
AMANDA FERNANDES DA SILVA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO DE PROFESSOR. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor Padrão P - Grau III - Química. A decisão determinou que o impetrado redesignasse o impetrante para uma das escolas ou colégios com vagas no município de Juazeiro/BA, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de lotação do impetrante no município de Juazeiro/BA configurou ato ilegal ou abusivo, passível de correção pela via mandamental, considerando os critérios objetivos estabelecidos no edital do concurso público.

III. Razões de decidir

3. A discricionariedade administrativa encontra limites no ordenamento jurídico e não pode ser invocada para legitimar arbitrariedades. O edital do concurso, norma vinculante para a Administração e candidatos, estabeleceu critérios objetivos para lotação que não foram observados.

4. O item 15.10 do edital determinou que as vagas seriam preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados, de acordo com a declaração de opção de lotação por município apresentada pelo candidato, observada a necessidade administrativa e a disponibilidade de vaga no município.

5. O impetrante manifestou preferência pela lotação no município de Juazeiro na declaração de opção, sendo Curaçá sua 4ª opção. O Estado não demonstrou justo motivo para não efetuar a lotação em Juazeiro ou nas demais localidades preferenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível 5223157-54.2021.8.09.0006, Des. Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, j. 08/02/2024; TJ-BA, Mandado de Segurança 80063309520198050000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Seção Cível de Direito Público, j. 31/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012831-73.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada KESSI JHONY DE ARAUJO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08